Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 520, CAPUT E INCISOS DO CPC/15. ARBITRAMENTO. artigo 85, § 8o, do CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.
3. Ao ajuizar o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, o Exequente/Apelado assumiu o risco de ver reformada a decisão ainda não coberta pelo manto da coisa julgada e, ausente demonstração de que o Executado/Recorrido tenha dado causa ao ajuizamento da presente demanda, o arbitramento de honorários em desfavor do Autor é medida impositiva. Inteligência do art. 520, caput e incisos I ao IV, do CPC/15.
4. Deixar de condenar a parte Autora ao pagamento de honorários de sucumbência importa conceder-lhe benefício indevido, eximindo-a de arcar com os ônus que lhe incumbem no processo.
5. Adotar o valor dado à causa como parâmetro para o arbitramento dos honorários em favor do Executado/Apelante atentaria contra a própria argumentação expendida pelo Recorrente durante toda a instrução processual, no sentido de que a base de cálculo dos honorários na execução estaria equivocada e que, de tal sorte, faz-se ausente “título judicial certo, líquido e exigível”.
6. A hipótese insere-se, portanto, na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.